Tribunal: STF
Processo: HC 269679
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.
Nas razões recursais, o embargante diz que “a decisão embargada, ao afastar o desvio de finalidade, incorre ainda em vício mais profundo de fundamentação, na medida em que constrói premissas fáticas não extraídas dos autos para, a partir delas, legitimar a diligência.”
Afirma que “Ao contrário, o que se tem é o cumprimento de mandado de prisão decorrente de evasão do regime semiaberto, circunstância que, por si só, não autoriza a construção de um estado de perigo presumido apto a expandir os limites da diligência judicialmente autorizada. A partir dessa premissa não demonstrada, a decisão promove uma requalificação da diligência, convertendo o que foi descrito pela própria defesa, e documentalmente evidenciado, como atividade de busca em ambiente interno, com localização de objetos em compartimento oculto, em suposta medida de autoproteção da equipe policial”.
Argumenta que há “A natureza do objeto apreendido, lícito ou ilícito, não é o que delimita a licitude da atuação estatal, mas sim a aderência da conduta policial à finalidade do título judicial.”
Pontua que “a decisão incorre em contradição interna, ao simultaneamente: afastar a natureza investigativa da diligência e admitir resultado que pressupõe atuação investigativa.”
Aduz que “A decisão embargada fundamenta-se em precedentes desta Corte relativos à validade do encontro fortuito de provas. Todavia, não realiza o necessário distinguishing em relação ao caso concreto, apesar de a defesa ter demonstrado, de forma específica, que os precedentes invocados tratam de situações de apreensão em local visível ou de acesso imediato, ao passo que, no presente caso, a apreensão ocorreu em compartimento oculto, mediante busca ativa.”
Requer “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o enfrentamento expresso dos pontos suscitados. Subsidiariamente, que sejam prestados esclarecimentos quanto à compatibilidade entre a fundamentação adotada e as circunstâncias fáticas delineadas nos autos.”
É o relatório.
Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
A decisão embargada é clara em afirmar que não há qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão em que encontrados “01 fuzil, marca COLT, calibre 5,56, número de série aparente 0021598; 01 (uma) pistola 9mm, marca Glock GES m.h.H, número de série aparente GBOX736; 01 (uma) pistola 9mm, marca Glock GES m.h.H, número de série aparente XHBE377; 01 (uma) pistola 9mm, marca Glock GES m.h.H, número de série aparente HCEY832, e ainda diversas munições de calibre .762 e .556”, razão por que os presentes embargos pretendem fazer as vezes de agravo regimental.
Os vícios que o embargante aponta são, na verdade, fundamentos com os quais não concorda, de modo que não há nada a deferir nestes embargos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente